Tribunal: TJSP
Processo: 2028123-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante – Requisitos não preenchidos – Probabilidade do direito não evidenciada neste momento – Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028123-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, são agravados AML FOMENT0
MERCANTIL LTDA., ALPHARIO INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA,
FACTORING CAMPO BELO LTDA e MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028123-76.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2028123-76.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravante: Apexfil Indústria e Comércio EIRELI
Agravados: Aml Fomento Mercantil Ltda.; Alphario Invest Fomento Mercantil Ltda.; Factoring Campo
Belo Ltda.; Mj Fomento Mercantil Ltda. e M3 Fomento Mercantil Ltda.
Voto no 24.657
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA Insurgência contra a decisão que
indeferiu a liminar pleiteada pela agravante

Requisitos não preenchidos
Probabilidade do
direito
não
evidenciada
neste
momento

Necessidade de prévio contraditório para melhor
esclarecimento dos fatos Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, nos autos da ação anulatória
que move em face de AML FOMENTO MERCANTIL LTDA., ALPHARIO
INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA., FACTORING CAMPO BELO LTDA.,
MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA. e M3 FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível da Comarca de Atibaia, Dr. José Augusto Nardy Marzagão, que indeferiu
a tutela provisória formulada pela agravante (fls. 499/500 e 558 da ação de
origem, autos no 1010072-21.2019.8.26.0048).
Sustenta a agravante que a decisão não teria sido
devidamente fundamentada e que estariam presentes a probabilidade do
direito e o perigo de dano necessários para a suspensão dos leilões do imóvel
dado em garantia no contrato entabulado com as rés. Pugnam seja deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028123-76.2020.8.26.0000
3
tutela pleiteada para que possa, em regular instrução probatória, comprovar
todos os vícios do negócio e as irregularidades cometidas pelas requeridas.
Recurso tempestivo, tramitou sem a concessão da
liminar pleiteada.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida pela agravante em face
das agravadas visando a declaração de nulidade de decisão judicial
homologatória de acordo entre elas realizado, eis que teria manifestado sua
vontade de forma viciada, dado o estado de perigo e a lesão. Pretende ainda a
declaração de nulidade da constituição da garantia de alienação fiduciária por
vício de forma (não teria havido constituição da dívida original), sendo que as
rés sequer teriam disponibilizado o limite total de crédito previsto no contrato.
Requer também seja declarada nula a cláusula de garantia em razão da
atribuição, no contrato, de valor menor ao que o bem efetivamente possui.
O agravo não comporta provimento.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028123-76.2020.8.26.0000
4
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, in “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, ausente a probabilidade do direito da
requerente, na medida em que os elementos apresentados não indicam que o
acordo homologado tenha sido assinado sob estado de perigo ou de lesão,
tampouco que tenha ignorado o valor do imóvel que constou tanto no contrato
como no acordo para só depois de descumpri-los vir a se dar conta da suposta
desproporcionalidade entre valor contratual e de mercado do bem.
Ademais, diferentemente do que tenta fazer crer
a recorrente, constou expressamente no acordo celebrado e homologado que
em caso de descumprimento seria dado seguimento ao procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em favor dos
requeridos (fls. 249, cláusula 7.1), do que se verifica ser aparentemente
descabida a alegação de renúncia à garantia relacionada ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028123-76.2020.8.26.0000
5
fomento, até porque acordaram que a alienação fiduciária seria integralmente
mantida enquanto perdurasse o parcelamento da dívida, de forma que o
imóvel continuaria como garantia da dívida reconhecida, fls. 248, cláusula 5.
Dessa forma, entendo ser caso, por ora, de
manter-se a rejeição ao pedido de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel,
sendo que apenas o contraditório aprofundado poderá fornecer mais
elementos a fim de que se possa averiguar a veracidade das alegações da
recorrente.
Assim, nebuloso o cenário fático, demanda o feito
dilação probatória, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, sendo caso, pois, ao menos nesta ocasião, de manutenção
da decisão agravada.
Em caso análogo assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Tutela antecipada - “Ação anulatória de decisão homologatória de acordo” -
Pretendido pela agravante que ela fosse mantida na posse do imóvel objeto
do acordo até o desfecho da demanda - Inexistência de prova inequívoca
dos fatos articulados pela agravante - Documentos exibidos que, de plano,
não permitem vislumbrar-se, de maneira nítida, a verossimilhança das
alegações expostas na inicial da ação - Necessidade de realização de
provas, para se formar convicção segura acerca da matéria alegada -
Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento no 0088187-33.2013.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. José Marcos Marrone,
DJ: 19/06/2013; grifou-se).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator